Tribunal: TJMT
Processo: 0001160-38.2015.8.11.0039
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001160-38.2015.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELIZANGELA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 741.218.631-00 (VÍTIMA), ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO - CPF: 040.496.861-98 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: - ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NO CRIME DE AMEAÇA – OCORRÊNCIA – PERIODO TRANSCORRIDO IGUAL ÁQUELE PREVISTO NO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL – PUNIBILIDADE EXTINTA – 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: - ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO
, visando reformar a sentença proferida nos autos da Ação Penal nº 0001160-38.2015.8.11.0039 Cód. c da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que a condenou pela prática do delito previsto no
art. 140, §3º (1º fato); art. 147,
caput
(2º fato) na forma do art. 69, caput, todos do Código Penal
à pena de
01 (um) ano de reclusão e 01 (um) mês de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime
aberto
(Id. 111671520).

Inconformada, a defesa pede o reconhecimento da
prescrição
da pretensão punitiva estatal, com a consequente extinção da punibilidade da ré em relação ao
delito de ameaça
. Em pós, dirige sua súplica à
absolvição
quanto ao delito de
injúria racial
, por entender inexistir provas quanto a autoria e materialidade delitiva. (Id. 111671951).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
parcial provimento
do recurso defensivo apenas que que seja reconhecida a prescrição em relação ao delito de ameaça (Id. 111671954).

No mesmo sentido,
pelo
parcial provimento
, é o parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Rosana Marra
(Id. 118899986).

É o relatório.

Feito que dispensa revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: - ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Acerca dos fatos, infere-se da denúncia (Id. 88148462),
verbis
:

“1º FATO Consta dos inclusos de inquérito policial que no dia 22 de dezembro de 2014, por volta das 02h20min, na praça central, centro, nesta cidade e comarca de São José dos Quatro Marcos, ANGÉLICA APARECIDA TELES IZIDÓRIO, com consciência e vontade, injuriou a vítima Elizangela de Souza Rodrigues, ofendendo lhe a dignidade ou o decoro, utilizando de elementos referentes à condição de pessoa negra.

2º FATO Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ANGÉLICA APARECIDA TELES IZIDÓRIO, com consciência e vontade, ameaçou a vítima Elizangela de Souza Rodrigues de causar-lhe mal injusto e grave consistente em sua morte
...”

De início, importa registrar que são incontroversas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do
crime de ameaça
imputados à apelante, tanto que nem foram objeto do presente recurso.

Posto isso, passo à análise da prejudicial de mérito.

1.

Do pedido preliminar – prescrição da pretensão punitiva (Crime de Ameaça).

A apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado e consequentemente a extinção da punibilidade em relação ao delito de ameaça.

Indiscutível que a recorrente foi condenada pelo delito descrito no artigo 140 do Código Penal à pena de 01 (um) mês de detenção.

Extrai-se dos autos que a denúncia fora recebida em
8/1/2016
, e a sentença prolatada no dia 7/1/2019 e disponibilizada na secretaria no dia
8/1/2019
.

A prescrição, nesse caso, ocorre em 03 (três) anos, conforme previsto no art. 109, inciso VI, do Código Penal, com prazo iniciado com o recebimento da denúncia (art. 110, § 1º, do CP).

Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença decorreu lapso temporal igual a 03(três) anos, tem-se que
ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso
.

Portanto, diante da
incidência da prescrição da pretensão punitiva,

acolho
o pedido de
prejudicial de mérito e
declaro extinta a punibilidade da recorrente em relação ao delito de ameaça
.

2.

Do pleito de absolvição do delito de injúria racial.

A defesa pede, ainda, a absolvição do delito contido no art. 140, §3º do Código Penal, ao argumento de inexistir nos autos provas de autoria e materialidade delitivas.

Sem razão, no entanto.

A materialidade delitiva se encontra evidenciada no Boletim de Ocorrência (fl. 12/14 dos autos físicos), Termo de Representação criminal (fl. 15), além da oitiva da vítima e testemunhas arroladas e ouvidas em juízo.

A vítima ao ser ouvida em juízo relatou:

“
Promotora
: A senhora pode relatar como que foram esses fatos?

Vítima
: Então, nós estávamos na festa, era um show e na frente do palco, naquele tumulto de gente, eu e uma amiga minha íamos passando, e ela [acusada] estava mais o marido e o filho de dois aninhos. Naquele tumulto, a gente não pensa que vai ter uma criança de dois anos, duas horas da manhã,
e eu tropecei no filho
dela, mas aí o menino não caiu, não machucou, eu
voltei, pedi desculpas, ela xingou
, eu falei ‘desculpa Angélica, eu não vi, foi sem querer’,
aí mais tarde
, eu estava
no meio da praça, perto de amigos, professores do meu curso
, aí escutei de longe ela xingando, mas que não pensei que era comigo. Aí falaram ‘não, é com você’, quando eu olhei para trás,
ela começou a proferir os nomes ligados à minha cor
, falou que queria me bater, me agredir, porque eu tinha pisado no filho dela, me afastei,
e ela continuou ‘sua macaca’, ‘sua preta’, e foi xingando e foi xingando, causou um constrangimento, porque infelizmente tinha pessoas por perto,
que compartilhou das ofensas dela, meu marido ficou muito nervoso, queria partir para a agressão, meus amigos e eu não deixamos, e aí eu deixei o local. Mas
eu decidi fazer a denúncia, porque não tinha sido a primeira vez
, teve uma outra vez, de longe, à distância, não teve ameaça na primeira vez, mas se tratou da minha cor, coisa que eu não tenho que ter vergonha.

[...]
Promotora
: E nessa data então ela teria proferidos essas palavras né, e consta que ela teria ameaçado a senhora, dizendo ‘se eu te ver amanhã, eu te mato à garrafada’.

Vítima
: Sim.

[...]
Juiz
: A senhora ficou com medo das ameaças?

Vítima: Ah eu fique, porque ela é uma pessoa agressiva. [...]”. (sic. Sentença id. 111671520 - Pág. 2).

O depoimento prestado pela vítima em juízo mostrou-se seguro e condizente com o relato prestado na delegacia.

A recorrente ao ser ouvida
afirmou que teve uma discussão com a vítima
, e teriam trocado ofensas, porém, em nenhum momento se referiu à raça ou cor da ofendida. Ao ser indagada quais ofensas desferiu contra a vítima, disse que não se lembrava.

Como diz o ditado popular,
“Quem bate esquece. Quem apanha não!”.

O policial que atendeu a ocorrência, Luciano Cristóvão, ratificou o depoimento prestado pela vítima que teria sido ameaçada e injuriada pela recorrente, e esta, negou inclusive que tenha encontrado a vítima por duas vezes.

A testemunha Alexandre Gomes de Oliveira na delegacia teria confirmado que houve discussão entre a vítima e a recorrente em dois momentos durante um show na praça da cidade, sendo que no segundo momento a ré teria se aproximado da vítima e proferido xingamentos e lhe chamado de “macaca”.
Em juízo, após afirmar ser amigo de ambas as partes, a testemunha confirmou toda a dinâmica acima, porém, disse não ter ouvido a ré chamar a vítima de “macaca”,
mudando o seu depoimento inicial
.

Como bem frisou o sentenciante, imperioso reconhecer que somente um cidadão extremamente ferido em sua dignidade, como no caso dos autos onde sua raça e cor se tornaram objeto de ofensas contra a vítima, se dirige a uma delegacia e enfrenta toda a burocracia comumente encontrada para ver reconhecido o seu direito com a punição do transgressor da lei.

Com a tecnologia, nos dias atuais, geralmente conseguem registrar o momento desses crimes contra a dignidade da pessoa, mas lembramos que o delito foi cometido em 2014, onde comumente ocorria as escondidas. Ainda hoje, é difícil convencer testemunhas a relatarem em juízo os fatos como presenciados por receio de se indisporem socialmente com as partes envolvidas.

O delito de injúria racial visa salvaguardar a dignidade e o decoro do ofendido, assim toda vez que um indivíduo é atingido em suas qualidades morais ou de existência deve ser amparado pela norma que pune o transgressor para que fatos dessa natureza não volte a acontecer.

A injúria racial deve ser seriamente combatida, para que não haja a segregação dos indivíduos pela sua cor ou etnia, o preconceito segregacionista deve ser banido da sociedade por ser um câncer que tende a se alastrar.

Destarte, não há falar em absolvição por insuficiência probatória, porquanto mostrou-se inconteste o dolo da agente a intenção de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua tez, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

Assim, as expressões utilizadas pela ré demonstram à saciedade o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.º, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“APELAÇÃO – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3º, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3º, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.” (TJMT – Ap 117185/2016, Rel.ª: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) – destaquei.

A propósito, impossível deixar de considerar que em casos tais, onde o crime não deixa vestígios e, muitas vezes, é praticado na clandestinidade, firmou-se o entendimento de que a palavra da ofendida possui especial valor probante, mormente quando tais palavras são harmônicas com o conjunto de provas produzidas no feito, tal como ocorre na presente hipótese.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do TJPR:

“(...) No crime de injúria racial, a palavra das vítimas como meio de prova é válida para ensejar o juízo condenatório, uma vez que é comum nos crimes da espécie, praticados em situação de vulnerabilidade e sem testemunhas conforme vem sendo bem assentado nas Cortes. A propósito, registra o STJ que “a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório” (STJ, HC 311331/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5ª Turma, DJe 08/04/2015). (TJ-PR - APL: 00132944920168160031 PR 0013294-49.2016.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018)

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de injúria racial pela apelante é descabido cogitar a absolvição à conduta, sendo de rigor a manutenção do desfecho condenatório.

Diante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
ANGELICA APARECIDA TELES IZIDORIO
, apenas para
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de ameaça
, mantendo-se incólume os termos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022